Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-62.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DEMISSÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Em que pese o cumprimento dos requisitos temporais para a concessão do benefício de aposentadoria, o autor foi desligado de suas funções por demissão a bem do serviço público, extinguindo-se seu vínculo funcional com a Administração Pública. Penalidade que impede a concessão da aposentadoria.

Ementa:
APELAÇÃO. DEMISSÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Em que pese o cumprimento dos requisitos temporais para a concessão do benefício de aposentadoria, o autor foi desligado de suas funções por demissão a bem do serviço público, extinguindo-se seu vínculo funcional com a Administração Pública. Penalidade que impede a concessão da aposentadoria. Inteligência do art. 259 da Lei no 10.261/1968 (Estatuto dos servidores públicos estaduais de São Paulo). Constitucionalidade da punição reafirmada pelo STF na ADPF 418. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002068-62.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
WILSON
ABDALLA
MANSUR
ZAQUIA,
é
apelado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002068-62.2018.8.26.0619
Comarca: TAQUARITINGA
Apelante: WILSON ABDALLA MANSUR ZAQUIA
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz
(a)
Sentenciante:
MATHEUS
DE
SOUZA
PARDUCCI
CAMARGO
Voto no 23228
APELAÇÃO.
DEMISSÃO.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Pretensão de concessão de
aposentadoria
especial.
Em
que
pese
o
cumprimento dos requisitos temporais para a
concessão do benefício de aposentadoria, o autor
foi desligado de suas funções por demissão a bem
do serviço público, extinguindo-se seu vínculo
funcional com a Administração Pública. Penalidade que impede a concessão da
aposentadoria. Inteligência do art. 259 da Lei no
10.261/1968 (Estatuto dos servidores públicos
estaduais de São Paulo). Constitucionalidade da
punição reafirmada pelo STF na ADPF 418.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença
mantida.
Recurso não provido.

Vistos.
Wilson Abdalla Mansur Zaquia ajuizou
ação ordinária em face de São Paulo Previdência - SPPREV,
objetivando a concessão de aposentadoria especial.
A
sentença
de
fls.
992/996
julgou
improcedente o pedido, ao argumento de que o pedido de
aposentadoria posterior à demissão a bem do serviço público
não merece deferimento, porquanto extinto o vínculo funcional
no serviço público. O autor foi condenado nas custas, despesas
processuais e na verba honorária fixada em R$ 700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
3
Sobreveio recurso de apelação do autor
(fls. 999/1007), visando a reforma da sentença para que se
reconheça o direito à aposentadoria especial no serviço público.
Contrarrazões às fls. 1011/1024.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia a respeito da
possibilidade de o autor se aposentar no serviço público após
ter preenchido os requisitos de aposentadoria e, ainda, ser
demitido a bem do serviço público.
Tanto o tempo de contribuição do autor
(fls. 13/16) quanto à demissão a bem do serviço público
(24/11/2010 - fl. 58) foram comprovados nos autos.
Analisando a legislação estadual, percebe-
se que o autor não possui direito a se aposentar pelas normas
de regime estatutário.
Isto porque o requerente, como afirmado
acima, foi punido, em 2010, por pena de demissão a bem do
serviço público, de modo que, mesmo se o autor tivesse gozado
da aposentadoria antes do término do processo administrativo
disciplinar, o referido benefício seria revogado, em razão da
previsão do art. 259 da Lei no 10.261/1968 (Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
4
servidores públicos estaduais de São Paulo).

Artigo 259 - Será aplicada a pena de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o
inativo:
I - praticou, quando em atividade, falta grave para a qual
é cominada nesta lei a pena de demissão ou de
demissão a bem do serviço público;
Nota-se
que,
neste
momento,
não
é
possível discutir a legalidade da demissão, tanto por não ter
sido objeto da ação, quanto pela ocorrência da prescrição
processual. Com efeito, não se trata de mera
exoneração, mas sim demissão a bem do serviço público, o que
impede o retorno do servidor ao vínculo funcional, seja na
atividade ou na inatividade.
Ademais, a vedação à aposentadoria por
quem comete prática infracional no serviço público foi
reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADPF 418, em 15/04/2020:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA
LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA
OU
DISPONIBILIDADE.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE
SE
COMPATIBILIZA
COM
O
CARÁTER
CONTRIBUTIVO
E
SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES.
PODER
DISCIPLINAR
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas
Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter
contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do
regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que
demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os
servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A
contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um
direito representativo de uma relação sinalagmática entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
5
contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A
aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do
regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma
sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida
extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos
princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da
Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção
administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de
cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição
da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores
ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em
prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração
em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves
enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição
conhecida
e
julgada
improcedente.
(ADPF
418,
Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC
30-04-2020)
No mesmo sentido é a jurisprudência do
STJ:
A pena de cassação de aposentadoria (...) é constitucional e legal,
inobstante o caráter contributivo do regime previdenciário (MS
20968/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2020, DJe 29/06/2020)
Ademais, permitir a aposentadoria de
servidor após ser demitido a bem do serviço público seria
premiar o servidor que procede inadequadamente e, ainda,
consubstanciaria em subversão da lógica do Ordenamento
Jurídico.

Ressalta-se também que tal vedação não
impede eventual aposentadoria no regime geral de previdência
social, mas tão somente no serviço público.
Cito,
ainda,
a
jurisprudência
deste
Tribunal a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
6
AÇÃO DECLARATÓRIA. Aposentadoria especial. Perda superveniente
do interesse de agir. Autor que, no curso do processo, foi demitido a
bem do serviço público. Rompimento de vínculo com a Administração
que impede a concessão de aposentadoria, mormente, se considerado
que um dos reflexos da demissão à bem do serviço público é a
cassação de aposentadoria, se o servidor estiver inativo. Adoção de
conclusão contrária que subverte a lógica do ordenamento jurídico.
Sentença reformada de ofício para extinguir o feito sem resolução de
mérito. Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1000767-91.2016.8.26.0541; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato consistente em
decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao
impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena
de cassação da aposentadoria
Sobrestamento do processo
administrativo até a conclusão de ação penal envolvendo os mesmos
fatos Inadmissibilidade Independência das esferas administrativa e
criminal, com regramentos, infrações e punições próprias Eventual
futura absolvição penal que somente poderia afetar no caso de
inexistência do fato ou da materialidade da autoria Teor deste "writ"
que não traz informação e/ou notícia de que fatos não tenham ocorrido
Possibilidade de posterior revisão administrativa se preenchidos os
requisitos para tanto
Ação penal que todavia não foi julgada e
processo administrativo que teve seu trâmite completo, garantindo
contraditório, ampla defesa e extensa produção probatória, resultando
em decisão devidamente fundamentada
Sobrestamento do pleito
administrativo em razão de existência de outros feitos judiciais (ação
civil pública e ação penal) que sequer poderia ser determinado neste
"writ"
Faculdade e não obrigatoriedade da autoridade julgadora
competente e não do Poder Judiciário, sujeita a eventual interposição
do recurso cabível nos próprios autos administrativos Observância do
art. 65, § 3o, da Lei Complementar no 207/1979 Poder de autotutela
da Administração Pública, certificando o princípio constitucional da
moralidade, que é exercido também através de sua competência para a
apuração de infrações disciplinares
Falta de comprovação
contundente de qualquer nulidade no procedimento administrativo, que
seguiu regularmente o devido processo legal
Mérito da decisão
administrativa que não pode ser reexaminado pelo Poder Judiciário, sob
pena de ofensa à separação de poderes, quando alegações vêm
desacompanhadas de comprovação de ilegalidades
Pena de
demissão a bem do serviço público inserida na infração objeto da
investigação Equivalência com pena de cassação de aposentadoria, a
qual detém previsão legal expressa para as hipóteses em que se
conclui pela prática de falta grave quando o servidor ainda estava em
atividade - Constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria
Sistema contributivo da previdência cujo custeio não é feito pelo
erário e sim por recolhimento mensal compulsório de todos os
servidores, destinando-se tais contraprestações a um fundo geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002068-62.2018.8.26.0619 -Voto no 23228
7
direcionado aos benefícios já concedidos, sem formação de conta
individualizada Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e das Cortes
Superiores
Não configuração de direito adquirido ou ato jurídico
perfeito com a anterior concessão de aposentadoria diante do advento
de conhecimento, pelo Poder Público competente, da falta de parte de
seus requisitos, qual seja, a condição de servidor, que seria perdida
pela pena de demissão devida pelo cometimento da infração disciplinar
grave Contribuição da previdência que se encontra dentro do gênero
de contribuições sociais e que, por posição jurisprudencial pacífica
desta e das cortes superiores, detém natureza tributária Ausência de
direito líquido e certo Processo administrativo apresentado de forma
regular, sem qualquer nulidade passível de ser sanada por meio desta
via mandamental Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2171001-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data
de Registro: 28/02/2020)
Destarte, a sentença deve ser mantida tal
como lançada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
Sendo assim, a verba honorária fixada
pelo juízo de primeiro grau fica majorada em R$ 300,00, em
atenção ao artigo 85, § 11, do vigente Código de Processo Civil
e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
CAMARGO PEREIRA
Relator